Tribunal: TJBA
Processo: 8020865-41.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020865-41.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORACI DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ENEAS DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR, BRIAN BORGES SAMPAIO, CARLOS ALBERTO BAIAO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, BRIAN BORGES SAMPAIO, ENEAS DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS FIRMADOS MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO APELO ADESIVO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por DORACI DOS SANTOS ARAÚJO e recurso adesivo interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento dos descontos de contratos fraudulentos no benefício previdenciário da autora, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal envolve: (i) o pedido da parte autora para majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais; e (ii) a pretensão do banco de afastar a condenação por danos morais e restituição em dobro, requerendo compensação de valores e alteração no termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da relação contratual entre consumidor e instituição financeira.

4.
Restou comprovado, mediante perícia grafotécnica, que as assinaturas constantes nos contratos consignados não pertencem à autora, evidenciando a inexistência de vínculo contratual e a ocorrência de fraude.

5.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

6.
A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exigindo demonstração de má-fé do fornecedor.

7.
A indenização por danos morais é devida, diante do impacto causado à autora — pessoa idosa — com descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratos fraudulentos.

8.
O valor inicialmente arbitrado a título de indenização moral (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente para cumprir as funções reparatória e punitiva, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00.

9.
Inviável a compensação pretendida pela instituição financeira, pois não foi comprovado o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

10.
Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorados para 20% em razão do desprovimento do recurso adesivo, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a inexistência de contratação válida e a ocorrência de fraude, é devida a declaração de inexistência do débito e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente em casos de fraude contra consumidor idoso, é cabível e deve ser arbitrada de forma proporcional à gravidade do dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020865-41.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes/Apelados,
DORACI DOS SANTOS ARAUJO E BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça